Tribunal: STJ
Processo: 0095164-27.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080861 - RJ(2026/0095164-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO NATAL NOGUEIRA
ADVOGADO
: FLÁVIO JORGE DA GRAÇA MARTINS - RJ032442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de apenado, por ausência de flagrante ilegalidade na cassação da progressão
ao regime aberto.
2. A instância de origem cassou a progressão ao regime aberto sob o fundamento de não
preenchimento do requisito subjetivo, diante de histórico prisional conturbado, com concessão
de livramento condicional em 2018 e prática de novo delito em 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cassação da progressão ao regime aberto,
fundada na análise desfavorável do requisito subjetivo em razão de histórico prisional negativo,
incluindo a prática de novo delito após a concessão de benefício na execução penal, constitui
e (ii)
fundamentação concreta e idônea à luz do
da Lei de Execução Penal;
art. 112
saber se, na
via estreita do
, é possível afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao
habeas corpus
não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, com reexame do conjunto
fático-probatório, a fim de restabelecer a progressão ao regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivo e subjetivo previstos no
da Lei de Execução Penal, cabendo ao Juízo da
art. 112
execução realizar juízo de mérito sobre o comportamento do apenado ao longo de toda a
execução.
5. A longa pena a cumprir, a gravidade abstrata dos delitos e faltas disciplinares antigas,
isoladamente, não legitimam o indeferimento da progressão de regime; todavia, no caso
concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a negativa em elementos concretos do
histórico prisional, especialmente a prática de novo delito após a concessão do livramento
condicional, o que evidencia comprometimento do requisito subjetivo.
6. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o Juiz da execução, que não atua como mero
homologador de documentos administrativos, devendo avaliar globalmente o mérito do apenado,
inclusive considerando episódios de reiteração delitiva durante o cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA56732974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 034c1131-b072-43c9-9329-2877dd4c5461

7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo demandaria
reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas
, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem, ainda que de ofício.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O histórico prisional desfavorável, com prática de novo delito durante a execução da pena
após a concessão de benefício, constitui fundamento concreto e idôneo para a negativa da
progressão de regime por ausência do requisito subjetivo, nos termos do
da Lei de
art. 112
Execução Penal.
2. O atestado de boa conduta carcerária não assegura automaticamente a progressão de regime,
cabendo ao Juízo da execução avaliar globalmente o mérito do apenado.
3. Não é possível, na via estreita do
, reexaminar o conjunto fático-probatório para
habeas corpus
rediscutir a presença do requisito subjetivo da progressão de regime, salvo em hipóteses de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a decisão está lastreada em elementos
concretos do histórico da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato
826.890/RN,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
STJ, EDcl no AgRg
15/5/2024;
no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg
668.348/SP,
16/11/2021;
no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
1.057.963/SP,
10/3/2026;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
1.018.124/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma,
17/9/2025;
426.201/SP,
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
12/6/2018;
494.742/SP,
14/6/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 034c1131-b072-43c9-9329-2877dd4c5461

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080861 - RJ(2026/0095164-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO NATAL NOGUEIRA
ADVOGADO
: FLÁVIO JORGE DA GRAÇA MARTINS - RJ032442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de apenado, por ausência de flagrante ilegalidade na cassação da progressão
ao regime aberto.
2. A instância de origem cassou a progressão ao regime aberto sob o fundamento de não
preenchimento do requisito subjetivo, diante de histórico prisional conturbado, com concessão
de livramento condicional em 2018 e prática de novo delito em 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cassação da progressão ao regime aberto,
fundada na análise desfavorável do requisito subjetivo em razão de histórico prisional negativo,
incluindo a prática de novo delito após a concessão de benefício na execução penal, constitui
e (ii)
fundamentação concreta e idônea à luz do
da Lei de Execução Penal;
art. 112
saber se, na
via estreita do
, é possível afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao
habeas corpus
não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, com reexame do conjunto
fático-probatório, a fim de restabelecer a progressão ao regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55876917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: c912fa3f-be91-4383-8ef5-9e53626bc7bf

4. A concessão da progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivo e subjetivo previstos no
da Lei de Execução Penal, cabendo ao Juízo da
art. 112
execução realizar juízo de mérito sobre o comportamento do apenado ao longo de toda a
execução.
5. A longa pena a cumprir, a gravidade abstrata dos delitos e faltas disciplinares antigas,
isoladamente, não legitimam o indeferimento da progressão de regime; todavia, no caso
concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a negativa em elementos concretos do
histórico prisional, especialmente a prática de novo delito após a concessão do livramento
condicional, o que evidencia comprometimento do requisito subjetivo.
6. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o Juiz da execução, que não atua como mero
homologador de documentos administrativos, devendo avaliar globalmente o mérito do apenado,
inclusive considerando episódios de reiteração delitiva durante o cumprimento da pena.
7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo demandaria
reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas
, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem, ainda que de ofício.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O histórico prisional desfavorável, com prática de novo delito durante a execução da pena
após a concessão de benefício, constitui fundamento concreto e idôneo para a negativa da
progressão de regime por ausência do requisito subjetivo, nos termos do
da Lei de
art. 112
Execução Penal.
2. O atestado de boa conduta carcerária não assegura automaticamente a progressão de regime,
cabendo ao Juízo da execução avaliar globalmente o mérito do apenado.
3. Não é possível, na via estreita do
, reexaminar o conjunto fático-probatório para
habeas corpus
rediscutir a presença do requisito subjetivo da progressão de regime, salvo em hipóteses de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a decisão está lastreada em elementos
concretos do histórico da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato
826.890/RN,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
STJ, EDcl no AgRg
15/5/2024;
no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg
668.348/SP,
16/11/2021;
no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
1.057.963/SP,
10/3/2026;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
1.018.124/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma,
17/9/2025;
426.201/SP,
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
12/6/2018;
494.742/SP,
14/6/2019.
Documento eletrônico VDA55876917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: c912fa3f-be91-4383-8ef5-9e53626bc7bf

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO NATAL NOGUEIRA
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante afirma que foram inidôneos os fundamentos utilizados
para o Tribunal de origem cassar a progressão de regime.
Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a aquisição do
benefício, ressaltando que não houve progressão
, foram deferidas comutações de
per saltum
2023 e 2024, bem como, no momento oportuno, foi-lhe concedida a progressão ao regime aberto
na modalidade prisão albergue domiciliar, a qual vem usufruindo sem intercorrências.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão
monocrática, para restabelecer a progressão ao regime aberto deferida pelo Juízo da execução.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do
da Lei de Execuções Penais, para a concessão do benefício da
art. 112
progressão de regime prisional, o apenado deve, em linhas gerais, preencher os requisitos de
natureza objetiva (percentual ou fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento
satisfatório durante a execução da pena).
A respeito do requisito subjetivo, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que a longa pena a cumprir, a gravidade abstrata dos delitos praticados e a existência
de faltas disciplinares antigas não constituem fundamentos idôneos a justificar o indeferimento
da progressão de regime, especialmente quando o reeducando tiver atestado de bom
comportamento carcerário. Ilustrativamente, confiram-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE DOS DELITOS
PRATICADOS, LONGA PENA A CUMPRIR, AÇÕES PENAIS EM CURSO E
FALTAS GRAVES ANTIGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANIFESTA
ILEGALIDADE. WRIT CONCEDIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, '[a] gravidade abstrata dos crimes objeto da
execução penal, a longa pena a cumprir e a existência de faltas graves cometidas há
muito tempo, a princípio, não constituem fundamento idôneo para cassar a
progressão ao regime semiaberto concedida pelo Juízo de primeiro grau' (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
417.318/SP,
DJe de
.
5/10/2017,
16/10/2017)
2. Tendo a progressão de regime sido indeferida sem a indicação de fundamentação
concreta idônea, apenas com base na gravidade dos delitos praticados, na longa pena
Documento eletrônico VDA55876917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: c912fa3f-be91-4383-8ef5-9e53626bc7bf

a cumprir, na existência de faltas graves antigas, praticadas há mais de 5 anos pelo
reeducando, além de ações penais em curso referentes ao delito de organização
criminosa, verifica-se a ocorrência de manifesta ilegalidade, razão pela qual o writ
foi concedido.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
826.890/RN,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

"PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração,
art. 619
como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade
ou obscuridade existente no julgado, ou, ainda, segundo a jurisprudência e doutrina,
corrigir eventual erro material.
2. O
da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de
art. 112
regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva (bom comportamento carcerário).
3. Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias utilizaram-se de
fundamentação inidônea ao afirmarem não estar demonstrada a presença do requisito
de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, considerando a longa
pena a cumprir, a gravidade abstrata dos delitos e a existência de três faltas
disciplinares natureza grave, cometidas em período longínquo.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão
embargado e cassar as decisões das instâncias ordinárias, determinando-se que o
Juízo da Execução reaprecie o pleito de progressão ao regime semiaberto, sem
considerar tais fundamentos como óbices à concessão." (EDcl no AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
668.348/SP,
9/11/2021,
.
16/11/2021)

No caso concreto, a progressão ao regime aberto foi cassada com base no fato do não
cumprimento do requisito subjetivo, eis que o apenado apresenta histórico prisional conturbado.
Com efeito, extrai-se do acórdão estadual que o paciente, beneficiado com livramento
condicional em 2018, cometeu novo delito em 2019. Tal fundamento é considerado idôneo ao
indeferimento da progressão de regime, sendo necessária maior permanência no regime anterior
para que se possa, com mais acuidade, verificar o mérito do reeducando para a aquisição do
benefício:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO
NÃO IMPLEMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a análise desfavorável do mérito do
condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso
concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal,
justifica o indeferimento do pleito de concessão de progressão de regime pelo
inadimplemento do requisito subjetivo.
Documento eletrônico VDA55876917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: c912fa3f-be91-4383-8ef5-9e53626bc7bf

2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pleito de concessão de progressão
ao regime intermediário em razão da ausência do requisito subjetivo, invocando
elementos concretos dos autos, salientando o cometimento de novo delito por ocasião
da concessão da liberdade provisória, a vota à delinquência após ter sido beneficiado
com a progressão ao regime aberto. Tais circunstâncias evidenciam a idoneidade da
fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias
ordinárias, quanto ao mérito subjetivo do agravante, demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.057.963/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BOM
COMPORTAMENTO
DURANTE
A
EXECUÇÃO
DA
PENA.
NÃO
PREENCHIMENTO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos
requisitos objetivos e subjetivos previstos no
do Código Penal, cabendo ao
art. 83
magistrado avaliar o mérito do apenado de forma global e contínua, considerando
todo o histórico prisional.
3. A prática de novo delito durante a execução da pena, bem como a existência de
falta disciplinar de natureza média não antiga, comprometem o requisito subjetivo de
bom comportamento carcerário, inviabilizando a concessão do benefício
4. De outro lado, o pleito de progressão para o regime aberto não foi objeto de
análise pelo Tribunal a quo, o que impede o exame na matéria diretamente por esta
Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.018.124/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
17/9/2025.

Ressalta-se que, embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para
progressão do regime, é cediço que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da
prova, analisando os critérios subjetivos,
, o histórico prisional desfavorável do apenado.
in casu
Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a
progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções
não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em
DJe
426.201/SP,
5/6/2018,
de
.
12/6/2018)
Outrossim, o STJ firmou entendimento no sentido de que "[não] há limite temporal
estabelecido na Lei de Execução Penal para o preenchimento do requisito subjetivo para
Documento eletrônico VDA55876917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: c912fa3f-be91-4383-8ef5-9e53626bc7bf

progressão de regime, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se
aferir o mérito do apenado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária." (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
494.742/SP,
4/6/2019,
.
14/6/2019)
Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação
probatória que seria necessária.
Nesse contexto, não observo flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:08
Código de Controle do Documento: c912fa3f-be91-4383-8ef5-9e53626bc7bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.080.861 / RJ
Número Registro: 2026/0095164-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00445598620138190000
01263013919908190001
1263013919908190001
445598620138190000
50143378220258190500
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO JORGE DA GRACA MARTINS
ADVOGADO
: FLÁVIO JORGE DA GRAÇA MARTINS - RJ032442
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARCIO NATAL NOGUEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO NATAL NOGUEIRA
ADVOGADO : FLÁVIO JORGE DA GRAÇA MARTINS - RJ032442
Documento eletrônico VDA56707067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 99fd84f3-7f7a-4679-8440-3a2ee632e27e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 99fd84f3-7f7a-4679-8440-3a2ee632e27e